Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALUGUÉIS VENCIDOS E CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO PAGAS. REVELIA DO EMBARGADO. REPACTUAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL NÃO COMPROVADA. CONTESTAÇÃO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de resposta do embargado não faz presumir verdadeiras as alegações lançadas nos embargos à execução, cabendo ao embargante o ônus de comprovar a ausência de liquidez ou exigibilidade do título executivo.

2. Ante a falta de prova idônea a demonstrar a alegada repactuação do negócio jurídico, há que prevalecer o valor estabelecido no contrato assinado pelas partes.

3. O comparecimento do embargado juízo para apresentar contrarrazões impõe a fixação de honorários advocatícios recursais, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.